Tribunal: TJMT
Processo: 1006976-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006976-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), JEAN EDER DA SILVA - CPF: 695.907.291-34 (AGRAVANTE), CARLOS FERNANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 005.562.001-95 (AGRAVADO), ANDREIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 275.743.838-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a incapacidade da parte em arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, é devida a concessão da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Nulidade de Negócio Jurídico Verbal c/c Reintegração de Posse c/c Indenização de Danos Materiais e Morais, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O agravante alega ausência de fundamentação, em afronta ao art. 489, § 1o, III, do CPC, que não lhe foi dada oportunidade de comprovar a hipossuficiência financeira e que juntou cópia do último holerite para mostrar essa situação.

Aduz que está desempregado e não tem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

O agravado não apresentou contraminuta (ID 167373197).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante impugna a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Anexa nos autos a declaração de hipossuficiência, holerite em que consta que auferia R$1.894,20 por mês, além da Carteira de Trabalho Digital que atesta estar desempregado no momento (ID 163573659-pág. 01/02 e ID 163573662-pág. 01/06).

O art. 98 do CPC dispõe que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Para a concessão desse benefício não se exige prova do estado de penúria ou miséria absoluta, mas sim da incapacidade de arcar com as despesas do processo, o que está claro no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO - Indicativo de a agravante não possuir condições de suportar as custas e despesas processuais, sem sacrifício da subsistência - Agravo provido para conceder a Justiça Gratuita.
(TJSP, AI 20158191120218260000, relator Almeida Sampaio, julgamento em 25/6/2021, 25a Câmara de Direito Privado, publicação em 25/6/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. ALEGADA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
(TJPR, 17a Câmara Cível - 0003805-71.2022.8.16.0000 – Curitiba, relator Des. Naor Ribeiro de Macedo Neto, julgamento em 4-7-2022).

Posto isso, dou provimento ao Recurso para reformar o
decisum
e deferir a justiça gratuita ao agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023